Tribunal: TJSP
Processo: 1035422-94.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r Estadual no. 731/93, que preveem a incorporação de vantagens pecuniárias para fins de cálculo do RETP, que não podem ser alteradas por norma hierarquicamente inferior - Observância aos princípios da segurança jurídica e irredutibilidade dos vencimentos - Precedentes jurisprudenciais - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035422-94.2021.8.26.0224; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Diferenças salariais - Pensionistas de policiais militares – RETP - Portaria CMTG PM no. 1-4/02/11, que modificou a forma de cálculo do Regime Especial de Trabalho (RETP), excluindo as verbas incorporadas de sua base de cálculo – Impossibilidade - Ofensa à Constituição Estadual, ao Decreto Estadual no. 35.200/92 e à Lei Complementar Estadual no. 731/93, que preveem a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Diferenças salariais - Pensionistas de policiais militares – RETP - Portaria CMTG PM no. 1-4/02/11, que modificou a forma de cálculo do Regime Especial de Trabalho (RETP), excluindo as verbas incorporadas de sua base de cálculo – Impossibilidade - Ofensa à Constituição Estadual, ao Decreto Estadual no. 35.200/92 e à Lei Complementar Estadual no. 731/93, que preveem a incorporação de vantagens pecuniárias para fins de cálculo do RETP, que não podem ser alteradas por norma hierarquicamente inferior - Observância aos princípios da segurança jurídica e irredutibilidade dos vencimentos - Precedentes jurisprudenciais - Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.